Tribunal: TJDFT
Processo: 0717477-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717477-59.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRÉ SCHUMANN ROSSO RECORRIDO: JOSÉ EDUARDO DE ALENCAR MOREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA A PROPOSITURA DOS EMBARGOS. DECISÃO REFORMADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO DO EMBARGADO PROVIDA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Na presente hipótese o credor impugnou a sentença proferida em embargos à execução, que não havia observado o provimento ao agravo de instrumento e a subsequente reforma da decisão que concedera novo prazo para o devedor manejar os embargos à execução. 2. Apelação interposta pelo embargado conhecida e provida para, à luz do art. 918, inc. I, do CPC, reformar a sentença e julgar improcedente o pedido formulado nos embargos manejados pelo devedor. Preliminar afastada. 3. Recurso interposto pelo embargante prejudicado. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 105 do Código de Processo Civil, asseverando que não configura comparecimento espontâneo a apresentação de petição que não contém matéria defensiva, por meio da qual pede exclusivamente na nulidade da citação, subscrita por advogado sem poderes para receber citação; b) artigos 139, inciso VI, e 282, ambos do Estatuto Processual vigente, alegando a possibilidade de os embargos à execução serem recebidos como exceção de pré-executividade, ante a faculdade de o magistrado realizar uma readequação dos prazos processuais. Acrescenta que, havendo ou não intempestividade, é faculdade do juiz dilatar o prazo de apresentação de embargos à execução, além de modular os efeitos da declaração de nulidade processual; c) artigo 1.022, inciso II, do mesmo diploma legal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1801652/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/06/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 105, 139, inciso VI, e 282, todos do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Logo, os embargos à execução referidos devem ser considerados inadmissíveis, de acordo com o acórdão já proferido por esta Egrégio 3a Turma Cível, não podendo haver o enfrentamento do tema de mérito à vista dos efeitos da preclusão temporal subsequente” (ID Num. 24545873 - Pág. 6). Com efeito, “A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido impede o conhecimento do apelo extremo. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "estando as razões do recurso especial dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, não havendo, portanto, impugnação do decisum, tem incidência as Súmulas 283 e 284 do STF" (AgRg no AREsp 699.369/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe de 13.11.2015).” (AgInt no AREsp 1689201/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017